Tribunal: STF
Processo: RE 89025
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
CRIME CONTINUADO. ROUBOS SUCESSIVOS. SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS.
CÓDIGO PENAL, ART. 51, PARAGRAFO 2.. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SUPERADO.
- TENDO SE FIRMADO, RECENTEMENTE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO,
DA CONTINUAÇÃO EM CRIMES DE ROUBO, NÃO SE CONHECE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE INVOCA, TÃO-SOMENTE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
JÁ SUPERADO PELA NOVA ORIENTAÇÃO.